Tribunal: TJBA
Processo: 8181003-59.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8181003-59.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s): RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s):FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO DO CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO INDENIZA
TÓRIA
.
SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA
.
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA
CONTRATUAL
. DÍVIDA EXISTENTE. PROVAS
IMPEDITIVAS
DO DIREITO D
A

PARTE
AUTOR
A
EVIDENCIADAS,
CONSOANTE NORMA DO
ARTIGO 373, INCISO II, D
A LEI ADJETIVA PÁTRIA.

APONTAMENTO
DEVIDO
NOS ÓRGÃO
S
DE RESTRIÇÃO
AO CRÉDITO
. EXERCÍCIO REGULAR D
O
DIREITO
DE CRÉDITO PEL
A
RÉ
. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL
NÃO
O
CORRENTE.
A
PELO
D
A

AUTOR
A
NÃO
PROVIDO
.

SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, fundado na alegação da parte autora/apelante de que não teria contratado com a instituição financeira ré/apelada e, por isso, seria indevida a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes. A parte autora requereu ainda, em sede recursal, a manutenção da gratuidade da justiça concedida em primeira instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a manutenção da gratuidade da justiça em grau recursal; (ii) aferir se a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes decorreu de dívida inexistente ou relação contratual válida, com eventual configuração de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça à parte autora/apelante se mantém no grau recursal por não haver nos autos elementos que infirmem a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica da pessoa natural, conforme art. 99, § 3º, do CPC.

Nas ações declaratórias negativas fundadas na inexistência de relação jurídica, é ônus da parte ré comprovar a existência do vínculo contratual, em respeito à distribuição dinâmica da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

A relação jurídica obrigacional foi comprovada pela ré/apelada mediante juntada de contrato firmado com documentos pessoais da autora, coleta de biometria e faturas quitadas e inadimplidas, o que evidencia a contratação e a legitimidade do débito.

A inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes decorreu do exercício regular do direito de crédito pela ré, com respaldo no art. 43 do CDC, não havendo ato ilícito a ensejar indenização por dano moral.

O entendimento desta Corte e de outros tribunais pátrios firmou-se no sentido de que, comprovado o vínculo contratual e a inadimplência, não se configura o dano moral pela negativação do nome.

Não se verifica fundamento para reforma da sentença.

Com base no art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, e no Tema 1059 do STJ, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, ante a atuação em sede recursal, fixando-se o percentual em 13% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa ante o benefício da gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A pessoa natural faz jus ao benefício da gratuidade da justiça enquanto não houver nos autos elementos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Em ação declaratória negativa de débito, cabe à ré comprovar a existência da relação jurídica, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Comprovado o vínculo contratual e a inadimplência, é legítima a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, não havendo que se falar em dano moral.

A atuação recursal impõe a majoração da verba honorária de sucumbência, conforme art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, ainda que suspensa sua exigibilidade por força da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, § 3º; 100, parágrafo único; 373, II; 85, §§ 1º e 11; 80 e 81; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 43.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível n. 8015736-06.2020.8.05.0001, Rel. Des.ª Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 12.12.2021. TJ-BA, APL 0571848-16.2016.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 19.12.2017. TJ-PR, RI 0010283-90.2019.8.16.0165, Rel. Juíza Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, j. 03.05.2021. TJ-RS, RC 71009697392, Rel. Juiz José Ricardo de Bem Sanhudo, j. 27.10.2020.
STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 16.06.2020 (Tema 1059).

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8181003-59.2022.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/Bahia em que figuram como apelante,
ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS

e como apelad
o
,
BANCO C6 S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

em
conhecer e
n
egar provimento
à Apelação
Cível
,
mantendo a sentença integralmente,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12